Tribunal: TJSP
Processo: 0005100-31.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (21 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 3,09 gramas; 23 pedras de cocaína sob a forma de crack, pesando 8,18 gramas; e 07 porções de maconha, com peso de 35,58 gramas)

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (21 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 3,09 gramas; 23 pedras de cocaína sob a forma de crack, pesando 8,18 gramas; e 07 porções de maconha, com peso de 35,58 gramas) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente. (1/6). Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido.